Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-10.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA DA CONTRATANTE. ENVIO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. ASSINATURA DIGITAL VIA SELFIE. GEOLOCALIZAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA. UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR LIBERADO PELO BANCO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS DEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, de condenação do réu à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e de condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a r. sentença recorrida seja reformada, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. A relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). A apelante/autora, pessoa física que utiliza serviços bancários como destinatária final, enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelo art. 2o do CDC. O apelado/réu, por outro lado, adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC, pois se apresenta ao mercado como prestador de serviços bancários. De acordo com o enunciado n. 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
4. O fornecedor responde objetivamente por danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC. A responsabilidade objetiva pode ser afastada pelas excludentes do § 3o do referido artigo, quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que o defeito emana de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Tal regra atrai ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade do serviço, sobretudo quando se leva em consideração ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, na forma do art. 6o, VIII, do CDC.
5. Na hipótese, o apelado/réu apresentou aos autos Contrato de Empréstimo Consignado, concretizado por Cédula de Crédito Bancário, que foi assinado digitalmente mediante envio de documento de identificação e de selfie para aferição da identidade da contratante. Referido contrato contém geolocalização que indica a celebração do negócio jurídico na região administrativa de Brazlândia/DF, mesma localidade onde reside a apelante/autora. O apelado/réu demonstrou a transferência da quantia de R$9.196,07 (nove mil cento e noventa e seis reais e sete centavos) para conta bancária de titularidade da apelante/autora, o que foi confirmado pela própria apelante/autora, que declarou ter utilizado a quantia de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Em gravação de ligação telefônica apresentada pelo apelado/réu, a apelante/autora confirmou sua identidade e a disponibilização de valor em sua conta bancária no Banco Bradesco e não impugnou as informações sobre o valor das parcelas, correspondente a R$274,00 (duzentos e setenta e quatro reais), e sobre a data da contratação, realizada em 26/7/2022.
6. Se o réu/apelado se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade na contratação, conclui-se que o contrato de empréstimo consignado pactuado entre as partes é hígido e, portanto, não há motivo para afastar sua exigibilidade. Como consectário lógico, são improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, de restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e de condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais. Sentença mantida. Precedentes do e. TJDFT.
7. Recurso conhecido e desprovido.